Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. LAUDO PERICIAL. NULIDADE. CONTRADIÇÃO. PARCIALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. BOMBEIRO MILITAR. REFORMA. LEI N. 7.479/86. INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de parcialidade do perito nomeado pelo juízo depende de prova robusta e inequívoca, o que não se verifica na hipótese dos autos. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O artigo 95, II, do Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (Lei n. 7.479/86) dispõe que a passagem do bombeiro-militar à situação de inatividade, mediante reforma, será sempre ex officio e a ele aplicada, desde que seja julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo.
3. Depreende-se laudo pericial que a incapacidade do autor é temporária, restando prejudicadas apenas as atividades que exijam esforço físico, estando apto a exercer cargo administrativo, com ergonomia e redução da carga horária até receber alta definitiva.
4. A presunção de veracidade do laudo pericial judicial somente pode ser elidida por impugnação pormenorizada dos erros porventura cometidos, e de provas robustas nesse sentido, o que não ocorreu na hipótese.
5. Recurso conhecido, em parte, e não provido.